Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-35.2019.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-35.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (APELANTE), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (APELANTE), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (APELANTE), MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (APELADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (APELADO), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU ORTIZ OLIVER, representado pela inventariante ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, representado pelo inventariante OMAR ORTIZ TALEB (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELANTE), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (APELANTE), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER DO POLO ATIVO DA DEMANDA. RECURSO DA PARTE AUTORA (ESPÓLIOS DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ E DE LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ) PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, A FIM DE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, RECONHECENDO A CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO Nº 15908, EM TRÂMITE PERANTE À 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT, COM VISTA A PROCEDER O RETORNO DOS AUTOS PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELOS REQUERIDOS ARGINO BEDIN E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – ESPÓLIO QUE DETÉM LEGITIMIDADE – BENS SUJEITOS À SOBREPARTILHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

Em caso de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.

Não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação civil aviados pelo
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Outros
e por
Argino Bedin e Outros,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória, em que fora julgado extinto o processo principal sem julgamento de mérito, em razão da coisa julgada, condenando os requeridos Argino Bedin e outros ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando, ainda, extinto, sem resolução de mérito, a reconvenção, diante da falta de interesse processual, condenando os requeridos/reconvintes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional.

Para tal desiderato,
os autores/reconvindos
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Outros
aduzem a incompetência do juízo singular, requerendo a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, por ser o competente para analisar e julgar o mérito da ação.

Defendem, ainda, que a sentença merece ser cassada, posto que sua fundamentação para aplicação da coisa julgada é diversa do real pedido da ação, cujo objetivo é reivindicar a posse, diante do título de propriedade.

Por outro lado,
os requeridos/reconvintes Argino Bedin e outros
argumentam que a pretensão posta na reconvenção é a declaração de nulidade do título apresentado pelos autores/apelados, não havendo falar em necessidade de litisconsórcio passivo para a análise de tal pedido. Subsidiariamente, pedem que seja concedido prazo para a emenda da reconvenção. Além disso, pugnam pela inversão do ônus de sucumbência da lide principal, uma vez que reconhecida a coisa julga e a via inadequada, ou ainda, que sejam redistribuídos de forma proporcional.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, suscitando preliminares e pugnando pelo desprovimento dos recursos, com a majoração dos honorários recursais (Id nº 58767623 e 58161628).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir o parecer diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id nº 60662993).

O feito foi incluído em pauta para julgamento, no entanto foi retirado na sessão ocorrida em 16/12/2020, para oportunizar a regularização da demanda, a fim de recompor a legitimação processual (Id nº 71365958 e 77479229), providência que restou atendida (Id nº 83461988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, Argino Bedin e outros suscitam preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação aviado pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, aduzindo que o primeiro não consta da petição inicial.

Além disso, em petição apartada, argumentam que os autores não cumpriram a ordem de regularização da legitimação processual, porquanto foi realizado o inventário e partilha dos bens deixados por Luiz Carlos Ortega Ortiz e Maria do Rosário Ortega Ortiz, hipótese que determina o fim da personalidade jurídica do espólio.

De fato, o espólio de Batholomeu Ortiz de Oliver não constou da petição inicial do presente feito, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente pelo Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, o que implica na sua exclusão do polo ativo da demanda.

No mais, não prospera a tese de ilegitimidade dos espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, porquanto é assente no STJ o entendimento de que
“No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade”
(REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1º.12.2015).

Ainda sobre o tema, em caso análogo o STJ concluiu o seguinte,
in verbis
:

“[...] É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 1684828 PR 2017/0165634-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Assim, nos termos do art. 12, V, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores, aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.

Portanto, imperioso reconhecer que são partes legítimas para discutirem a propriedade do imóvel rural objeto da lide, e, portanto, de figurarem no polo ativo da demanda.

Isso posto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada
, apenas para determinar a exclusão do
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver do polo ativo da demanda
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais os autores suscitam a nulidade da sentença, em face da incompetência do juízo da 1ª vara cível da comarca de Sorriso, ao argumento de que o presente feito possui conexão com a Ação Demarcatória de Código 3368, que tramita desde 1978, na 2ª vara cível da comarca de Sorriso.

Sobre o tema, é certo que cabe ao Juiz, de ofício, determinar a reunião dos feitos toda vez em que se vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC - AÇÃO DE DEMARCATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO - PREJUDICIALIDADE - REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. Em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, o Col. STJ fixou a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 - Resp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT).
Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Tendo sido ajuizadas ação demarcatória e ação de usucapião sobre a mesma área e envolvendo as mesmas partes, a reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AI: 10000210210654001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021) (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRA INDÍGENA. AÇÕES COM AUTORES DISTINTOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O INTUITO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTE DESTA SEÇÃO. I.
A conexão entre as ações implica na reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes, assegurando a economia processual e a segurança jurídica. II. No caso dos autos, verifica-se que foram ajuizadas diversas ações, por autores distintos, em detrimento do processo demarcatório da terra indígena Jatayvary, no Juízo Federal de Ponta Porã/MS. III. A primeira ação com o intuito de discutir os efeitos do referido processo demarcatório foi ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS (Proc. nº 0000747- 30.2001.403.6002), o que atrai a competência das demais ações em razão da mesma causa de pedir.
IV. Ademais, a distribuição dos processos para Juízos distintos poderia ocasionar julgamento conflitante entre as respectivas ações. V. Assim, em razão da existência de conexão entre as ações referidas, devem os autos serem reunidos para julgamento pelo mesmo Juízo. VI. Anoto, enfim, que este posicionamento foi adotado por esta 1ª Seção por ocasião do julgamento do Conflito de Competência autuado sob o nº 5009441-65.2018.4.03.0000, relatado pelo Desembargador Federal Wilson Zauhy. VII. Conflito de competência improcedente.”
(TRF-3 - CCCiv: 50104558420184030000 MS, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/05/2020) (destaquei)

Após um breve apanhado, foram localizados os seguintes processos tramitando na Comarca de Sorriso, que envolvem o mesmo objeto ora em discussão:

1.

1ª Vara – Ação Reivindicatória 1581-06.2007.8.11.0040, Cód. 38698, Número/Ano: 125/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

2.

1ª Vara – Ação Reivindicatória 19-98.2003.811.0040, Código: 15905, Número/Ano: 103/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Vitório Angelo Cella);

3.

1ª Vara – Ação Reivindicatória 2-62.2003.811.0040, Código: 15907, Número/Ano: 181/2006 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Cooperativa dos Criadores de Suínos de Sorriso);

4.

1ª Vara – Ação Reivindicatória 5-17.2003.811.0040,

Código: 15910 (Espólio de Ivo Chaves e outros x Auti de Bona e outros);

5.

1ª Vara – Ação Reivindicatória 6-02.2003.811.0040, Código: 15911 (Espólio de Ivo Chaves x Agropecuária Guarani Ltda.);

6.

1ª Vara – Medida Cautelar 2008-13.2001.811.0040, Código: 12725, Número/Ano: 383/2001 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

7.

1ª Vara – Medida Cautelar 2007-28.2001.811.0040 Código: 12724 (Otávio Ribeiro Chaves x Argino Bedin e outros);

8.

2ª Vara – Ação Demarcatória 289-74.1993.811.0040, Código: 3368, Número/Ano: 1014/1998 (Espólio de Ivo Chaves x Fabiciano Pires e outros);

9.

2ª Vara – Ação Reivindicatória 1-66.2003.8.11.0040, Código: 15906 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

10.

2ª Vara – Ação Reivindicatória 3-47.2003.811.0040, Código: 15908, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

11.

2ª Vara – Ação Reivindicatória 4-32.2003.811.0040, Código: 15909, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Ivo chaves e outros x Argino Bedin e outros);

In casu
, dos processos listados acima, verifica-se que foram ajuizadas diversas ações contra réus distintos, a exemplo do presente feito, em detrimento da Ação Demarcatória 289-74.1993.811.0040, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Sorriso, que é o feito mais remoto envolvendo o lote rural denominado “Lote Córrego Grande” - imóvel registrado originalmente sob o nº 19.752, do CRI de Cuiabá/MT.

A conexão, como é sabido, visa julgar de forma uníssona, evitando-se decisões conflitantes, por esta razão merecem um julgamento unificado. Como regra geral, o magistrado tem o dever de determinar a reunião de processos em decorrência da conexão ou da continência, fundado, basicamente, na premissa de que o Juízo prevento possui competência absoluta para julgar causas similares, bem como que o juiz, observando o princípio balizador da segurança jurídica, evite prolatar decisões que sejam contraditórias.

Dessa forma, não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois como dito alhures, a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.

In casu
, verifica-se a existência da conexão, pois, possuindo as ações em comum o pedido ou a causa de pedir, há de ser procedida a reunião para que sejam julgadas simultaneamente pelo mesmo Juízo, a fim de evitar divergências nas decisões, conforme disposto no artigo 55 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMS,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA - MÉRITO - CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO REINTEGRATÓRIA – JULGAMENTO EM SEPARADO PELO MAGISTRADO A QUO – ERROR IN PROCEDENDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sendo a conexão matéria de ordem pública, pode o julgador decidir tal questão independentemente de requerimento das partes e em qualquer grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão. Devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes para, sanando a omissão existente no acórdão, acolher de ofício a preliminar de nulidade da sentença em razão de error in procedendo, a fim de que ambas as ações (usucapião e reintegratória) sejam julgadas simultaneamente pelo magistrado a quo, tendo em vista a prejudicialidade de ambas.”
(TJ-MS - EMBDECCV: 00007568720108120021 MS 0000756-87.2010.8.12.0021, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/01/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017)

Ademais, a configuração do instituto da conexão não exige perfeita identidade entre as demandas, senão que, entre elas preexista um liame que as torne passíveis de decisões unificadas.

Assim, resta evidente a necessidade de reunião dos processos, tendo em vista a existência de Ação Demarcatória mais remota, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

Sendo assim,
dou parcial provimento
ao apelo dos autores/apelantes Espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e de Luiz Carlos Ortega Ortiz, com a finalidade de declarar a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a conexão com os autos do Processo n.º 15908, em trâmite perante à 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, com vista a proceder o retorno dos autos para o seu regular processamento. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação aviado pelos requeridos Argino Bedin e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021